Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710705-46.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CAROLINA TURRA SAMPAIO EMBARGADO: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS, G. T. D. S. Q., FABRICIO ZANELLA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR